Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O afastamento das qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao tribunal do júri, só é viável quando se mostrarem manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

2. Recurso conhecido e desprovido.